Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-09.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000279-09.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MELQUIADES JOSE DOS SANTOS - CPF: 421.320.881-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), EDINALVA DE JESUS SANTOS - CPF: 005.517.425-69 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), PRISCILA MAGALHAES SILVA - CPF: 034.186.925-24 (ADVOGADO), EMANUEL LARANJEIRA GOMES - CPF: 041.700.045-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MELQUIADES JOSE DOS SANTOS, REPRESENTADO POR EDINALVA DE JESUS SANTOS (APELADO), PRISCILA MAGALHAES SILVA - CPF: 034.186.925-24 (ADVOGADO), EMANUEL LARANJEIRA GOMES - CPF: 041.700.045-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CLÁUSULA CONVENCIONADA QUE ATINGE MAIS DE 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO – ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto delineado nos autos evidencia a manifesta abusividade da cláusula que fixa a remuneração do advogado em aproximadamente 50% do benefício econômico gerado pela causa, especialmente em ações de cunho previdenciário.

“
O art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB se funda no senso de razoabilidade que nos permite pressupor que o advogado das partes não pode, ao final, ser mais favorecido que os seus clientes, tampouco ser o maior beneficiado do processo.
(
REsp 1731096/RJ).”
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000279-09.2016.8.11.0007

APELANTE
: EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA

APELADO:
ESPÓLIO DE MELQUIADES JOSE DOS SANTOS

Processo:
ação de revisão de contrato para redução dos honorários advocatícios no 1000279-09.2016.8.11.0007 da 2a Vara de Alta Floresta.

RELATÓRIO

Apelo interposto por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão de contrato de prestação de serviços advocatícios c/c repetição de indébito movida por MELQUIADES JOSE DOS SANTOS, para revisar o contrato no ponto em que extrapola o limite do art. 38 do código de ética e disciplina da OAB, bem assim condenar a requerida, ora apelante, à devolução do valor superior à vantagem obtida pelo autor (incluindo os honorários de sucumbência), acrescido de correção monetária desde o dia da transferência para sua conta e de juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação. Por fim, condenou os envolvidos ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada um e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre a condenação para as duas partes. Ônus suspenso para o autor por ser beneficiário da gratuidade.

Por primeiro, diz que a r. sentença é nula

por violação ao devido processo legal. Diz que, por duas vezes, pediu a produção da prova pericial, a fim de comprovar a restituição dos valores depositados na conta corrente do apelado, no importe de R$3.000,00, além de outros valores repassados na conta corrente do mesmo. A par disso, reclama do julgamento antecipado da lide em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, diz que não houve comprovação da infringência ao artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil porquanto os honorários foram pactuados com cláusula
quota litis
e não atingiram 50% do valor obtido com o resultado final da ação.

Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação, com inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (Id 3659546) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020